Tribunal: TJBA
Processo: 8013041-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013041-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

APELADO: GILMARIO MOURA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE NÃO EDIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO EM MULTA CONTRATUAL E AFASTOU OS LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DO TEMA 970 DO STJ E DA DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE LOTES NÃO EDIFICADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em julgamento de Apelações Cíveis, manteve a sentença de primeiro grau que decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado por culpa da vendedora (atraso na entrega da infraestrutura), condenando-a à restituição dos valores pagos, ao pagamento da multa contratual de 0,1% ao mês e à indenização por danos morais de R$ 10.000,00, mas afastou o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema 970 do STJ (vedação à cumulação de cláusula penal com lucros cessantes) sem analisar a alegada irrisoriedade da multa contratual, e ao não enfrentar expressamente o Tema 996 do STJ (presunção de prejuízo pela privação do uso do bem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

O Acórdão embargado adotou dupla fundamentação autônoma para afastar os lucros cessantes: a vedação ao bis in idem decorrente da cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes (Tema 970 do STJ) e a inviabilidade de presunção de prejuízo quando se trata de lote não edificado, conforme precedente específico do Superior Tribunal de Justiça.

O segundo fundamento – natureza do bem adquirido (lote não edificado) – possui caráter decisivo e independente, sendo suficiente, por si só, para sustentar a conclusão de afastamento dos lucros cessantes, o que torna irrelevante, para fins de integração do julgado, a discussão sobre a eventual irrisoriedade da multa contratual.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não é cabível o pagamento de lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de lote não edificado, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo experimentado em razão da injusta privação do seu uso, exigindo-se prova concreta de que o adquirente auferiria renda com a locação do bem.

A questão da presunção de prejuízo foi expressamente analisada e afastada no Acórdão embargado em razão da natureza do bem (lote não edificado), sendo desnecessária a menção expressa ao Tema 996 do STJ, porquanto a matéria de fundo foi devidamente enfrentada e fundamentada.

A exigência de menção expressa a todos os dispositivos, temas ou precedentes suscitados pela parte não se coaduna com a função integrativa dos Embargos de Declaração, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada e fundamentada, como inequivocamente ocorreu no caso dos autos.

A alegada omissão sobre a irrisoriedade da multa e a não menção expressa ao Tema 996 do STJ não configuram vícios integrativos, mas revelam mero inconformismo do Embargante com a tese jurídica acolhida pelo Colegiado, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

O Acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, estando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Quando o Acórdão adota dupla fundamentação autônoma e suficiente, a alegação de omissão quanto a um dos fundamentos não configura vício integrativo, desde que a decisão se sustente no fundamento autônomo apreciado. 3. Em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, não é cabível a condenação em lucros cessantes pela mora na entrega da infraestrutura, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo experimentado em razão da injusta privação do uso do bem, sendo necessária prova concreta de que o adquirente auferiria renda com a locação. 4. A exigência de menção expressa a todos os temas de jurisprudência repetitiva suscitados pela parte não se coaduna com a função integrativa dos Embargos de Declaração, bastando que a matéria de fundo tenha sido devidamente apreciada e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970 (REsp 1.755.633/SP); STJ, AgInt no REsp 2.015.374/SP; STJ, Tema 996 (REsp 1.634.851/RJ).
STJ - AgInt no REsp: 2015374 SP 2022/0225649-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013041-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros e como apelada GILMARIO MOURA SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça